Tribunal: TJDFT
Processo: 0732252-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732252-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHA NUNES LAURINDO AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por JONATHA NUNES LAURINDO em face da r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada (Proc. 0703780-09.2022.8.07.0019), contra GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA., ora agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que pretendia intimação da parte ré para que, em 24 (vinte e quatro) horas, reativasse a conta do autor, ora agravante, no jogo Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava na data de sua suspensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 130543361 – autos originários). É o relatório do necessário. Passo a sanear. Apesar de o agravante mencionar que “é hipossuficiente, razão pela qual deixa de recolher custas iniciais” (ID 39683098 - Pág. 2), nos autos originários, não há indicação de que tal benesse foi deferida em seu favor. E nem há pedido neste respeito no presente recurso. Ressalte-se que a correta instrução do recurso, de modo a viabilizar o seu prosseguimento, é ônus processual da parte recorrente. Além disso, é necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega, mediante informações documentadas como cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, comprovante de rendimentos, “nada consta” quanto à propriedade de imóveis no Distrito Federal e/ou outros que entender úteis para embasar o eventual pleito. Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante: 1) comprovar que realizou o devido preparo quando da interposição do agravo; 2) demonstre ser beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem; ou 3) recolha as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.